Tribunal: TJSP
Processo: 1015991-66.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Manifestação de mero inconformismo, com pretensão de revisão do julgado – Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015991-66.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PEDRO CORREIA NEIVA (JUSTICA GRATUITA) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
é
embargada
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015991-66.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1015991-66.2018.8.26.0002/50000
COMARCA -
SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
12o Ofício, Processo no 1015991-66.2018.8.26.0002
EMBARGANTE
-
PEDRO CORREIA NEIVA (menor representado)
EMBARGADA
-
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A.

VOTO No 32.278
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Inocorrência
Manifestação de mero inconformismo,
com pretensão de revisão do julgado Pretensão que deve
ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição
Rejeição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 225/233 julgou parcialmente procedente a ação
para:
“CONDENAR a ré a custear todas as despesas atinentes à
realização de fisioterapia motora e tratamento fonoaudiológico na
periodicidade a ser estabelecida pelo médico do autor.
A ré somente estará obrigada a prestar o tratamento
mediante a apresentação de relatório médico indicando a necessidade do
tratamento e sua periodicidade. O relatório deverá ser apresentado
trimestralmente, sob pena de a operadora ré ser desobrigada de prestar o
serviço.
Os procedimentos serão feitos em estabelecimentos
integrantes da rede referenciada da ré.”
Apelaram as partes (fls. 235/252 e fls. 255/276) e o acórdão de fls.
355/363 deu parcial provimento ao recurso do autor, negando-o ao da ré.
Opõe o autor embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão de
omissão e contradição no ponto relativo à tutela de urgência. A sentença se deu em
total desacordo com o pedido inicial, que era a conformação da tutela de urgência
proferida às fls. 87/88. Ao contrário do que foi decidido, a r. sentença não confirmou
a tutela, pois determinou a realização do tratamento na rede credenciada, sendo que
informado de forma exaustiva que a ré não possui em sua rede credenciada o
tratamento necessário a recuperação do infante. A ré não possui em seus quadros de
credenciados quem forneça o serviço. Assim, deve ser consignado o custeio do
tratamento na clínica especificada na tutela de urgência. Aliás, a ré não deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015991-66.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
3
cumprimento à tutela de urgência, motivo pelo qual está executando a multa
aplicada pelo Juízo a quo. Pede sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios
apontados e consignar que a ré “arque com os custos das sessões realizadas junto à
U.E.P.A localizada à Rua Roque Petrella-346 Brooklin/SP, uma vez que a mesma
não possui especialistas em sua rede credenciada”.
É o relatório.
1. Pretexta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no
aresto.
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se. Já, a contradição se dá
entre as proposições do acórdão, ou entre essas e a conclusão.
E nada disso se vê no julgado.
No aqui interessante, asseverou a Turma Julgadora que:
“5. Pretende o autor seja reformada a sentença para que seja
mantida a tutela de urgência, tal como consta das fls. 87/88, todavia a
sentença confirmou a tutela, mas a condicionou a que o tratamento se dará
“na periodicidade estabelecida pelo médico do autor”, e a que “o relatório
(médico) deverá ser apresentado trimestralmente, sob pena de a operadora
ré ser desobrigada de prestar o serviço”.
Acertada a exigência porque a prescrição apresentada (fls. 39
e 40) é imprecisa no ponto relativo à periodicidade e à duração do
tratamento, que diz apenas deva ser “frequente” (fls. 39).
Assim, não havendo como aferir uma e outra questão, de ser
mantida a sentença que deu adequada solução à lide.
De rigor, portanto, ser mantida a sentença nessa parte”.
Vê-se, portanto, que o acórdão trata de concluir que a tutela de
urgência concedida definitivamente na r. sentença deve ser mantida, ou seja, a ré
deve custear as despesas do tratamento na forma prescrita em relatório médico, em
estabelecimento da rede referenciada e, na ausência deste, mediante reembolso.
Assim dispôs a r. sentença. Confira-se o seguinte trecho:
“Se a ré não disponibilizar fisioterapeutas e fonoaudiólogos
na sua rede referenciada o pagamento será efetuado por meio de reembolso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015991-66.2018.8.26.0002/50000 -mbc-jcs
4
pelos valores previstos nas tabelas de honorários profissionais dos
conselhos de fisioterapia e fonoaudiologia. O reembolso somente será
realizado após a comprovação da realização da terapia, por meio de nota
fiscal ou recibo com a descrição do serviço prestado e o valor cobrado por
sessão. As sessões de fisioterapia e fonoaudiologia que
ultrapassarem a cobertura do plano devem ser custeadas por coparticipação,
se houver previsão no contrato”.
Não houve e não há, por conseguinte, contradição no aresto.
Se o acórdão acaso tenha dado solução diversa da almejada pelo
recorrente, a solução agora não é outra senão valer-se ela de recurso diverso, não dos
embargos.
Enfim, o objetivo dos embargos é de revisão do julgado, para o que
não se prestam os embargos, como se sabe. Inconformismo, por erronia ou injustiça
da decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de
declaração.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.

JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente